Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744941-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HILTON ABREU SERRA NETO IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HILTON ABREU SERRA NETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que determinou a segregação cautelar do paciente sob o fundamento de garantir a ordem pública. A impetrante sustenta, inicialmente, que a ação penal deve ser trancada ante a ilegalidade da busca pessoal e do reconhecimento fotográfico que fundamentaram a denúncia. Alega que não foram preenchidos os requisitos legais para efetuar a abordagem pessoal ao paciente. Defende que, no caso em apreço, a busca pessoal se deu após os policiais obtiverem informações de fontes não identificadas, o que torna nula a abordagem efetuada. Ressalta que não foram encontrados objetos ilícitos com o paciente. Descreve que, na delegacia de polícia, o paciente foi reconhecido por um usuário de drogas por meio de fotografia. Aponta que os policiais também não respeitaram o procedimento do art. 226 do CPP para a realização do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, argumenta que há excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente já se encontra em segregação cautelar desde 23/03/2023. Assevera que a ação penal em que o paciente é réu não é complexa, pois há apenas um acusado e, portanto, não há justificativa para a demora na tramitação do feito. Finaliza afirmando que a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que o registro de antecedente criminal ou mesmo a reincidência não podem ser fatores impeditivos da concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando os fatos apreciados não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça, de forma que não se vislumbra, nesta hipótese, um cenário de grave comprometimento à ordem pública. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a soltura do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e do reconhecimento fotográfico com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pugna pela soltura do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em relação à busca pessoal, o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal determina que: “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...) § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...)” Já o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” No caso dos autos, em análise superficial própria do exame de pedido liminar, entendo que não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, em razão da ocorrência de fundada suspeita. Isso porque, pelo que se pode apurar da ação penal originária, verifica-se que, antes de abordarem o paciente, os agentes policiais receberam diversas denúncias a respeito da ocorrência de tráfico de drogas na ADE de Águas Claras/DF. Em razão das denúncias, os policiais se dirigiram ao local e lá verificaram movimentação típica do tráfico de drogas. Ato contínuo, os agentes realizaram campana no local e efetuaram filmagens do paciente vendendo entorpecentes (ids. 162187774, 162187773 e 162187772 dos autos principais). Posteriormente, o paciente foi visualizado vendendo droga para o usuário FREDERICK, o que foi registrado na filmagem de id. 162187774 dos autos principais. Em seguida, uma equipe policial abordou o usuário FREDERICK, que estava na posse de uma porção de crack. O usuário afirmou que havia adquirido a droga com uma pessoa com as mesmas características do paciente (id. 52600241) Logo depois, os policiais abordaram o paciente, tendo encontrado R$ 189,00 e um aparelho celular. Desse modo, analisando superficialmente os autos, não parece haver qualquer ilegalidade na abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, incluindo diversas denúncias anônimas, campana no local dos fatos, gravação de vídeos que mostram o paciente em atitude suspeita e detenção de um usuário de drogas que afirmou ter adquirido entorpecente do paciente. Sobre o reconhecimento fotográfico, cumpre destacar que a eventual ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é admitida quando a autoria puder ser aferida por outros elementos dos autos, sendo o reconhecimento pessoal apenas um dentre vários elementos de prova. Sobre o tema, os seguintes precedentes: DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. PROCEDIMENTO FORMAL. ART. 226. INEXIGIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Oc. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que "a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido oreconhecimentoda pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Contudo, tal entendimento não se aplica quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o alegado reconhecimento viciado. (...) (Acórdão 1745663, 07225042320198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos. (...) (Acórdão 1703304, 07051254020228070009, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMAL. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINARES AFASTADAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. ILEGALIDADE. DINHEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Mesmo com inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento extrajudicial por fotografia pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, desde que fundados em outros elementos probatórios de convicção judicial (prova testemunhal dos responsáveis pela prisão em flagrante). (...) (Acórdão 1435458, 07228287620208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um exame perfunctório dos autos principais, parece que o reconhecimento informal realizado pelo usuário na delegacia não foi o único elemento utilizado para embasar o oferecimento da denúncia. Na realidade, entendo, ao menos nesse momento, que havia outras provas capazes de apontar indícios de autoria e materialidade e, portanto, não parece haver nulidade no reconhecimento fotográfico. Assim, apesar dos argumentos da impetrante, entendo que, em princípio, não há ilegalidade nas provas que fundamentaram a inicial acusatória e, portanto, não parece haver, em juízo de cognição sumária, razões para o trancamento da ação penal. Sobre a alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que a duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso No caso em análise, após breve exame dos autos principais, entendo que o processo está tramitando regularmente. Os fatos que deram origem à denúncia ocorreram em 23/03/2023. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva também em 25/03/2023 (id. 52600243). A denúncia foi oferecida em 24/04/2023 (id. 52600244) e recebida em 16/06/2023 (id. 52600246). A audiência de instrução foi realizada em 27/07/2023, momento em que foi determinada a elaboração de laudo de informática no telefone celular do acusado (id. 52600247). Em 01/09/2023, o laudo de informática foi juntado aos autos (id. 170733047 dos autos principais). Em 12/09/2023, o Ministério Público apresentou alegações finais (id. 171672699 dos autos principais). Em 19/09/2023 a defesa apresentou alegações finais (id. 172485522 dos autos principais). Em 09/10/2023, o d. Juiz a quo proferiu decisão de manutenção da prisão preventiva, em respeito ao art. 316, p. único, do CPP (id. 174465768 dos autos principais). Na presente data, os autos estão conclusos para julgamento. Pelo exposto, verifico, ao menos nesse momento, que inexiste desídia por parte da autoridade coatora. Isso porque, em menos de 7 meses da prisão em flagrante, a instrução processual já foi encerrada, a defesa já apresentou alegações finais e os autos já estão conclusos para sentença. Por fim, tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública. Neste momento inicial, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca da decretação da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, a d. Juíza de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, necessidade de preservação da ordem pública. Em uma análise perfuntória dos autos, própria do exame de pedido liminar, verifico que, o paciente é reincidente, possuindo condenação anterior transitada em julgado, conforme folha de antecedentes (id. 153468481, p.8, dos autos principais). Não bastasse, o paciente é réu na ação penal no 0729217-09.2022.8.07.0001, em que também é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, conforme folha de antecedentes (id. 153468481, p.5, dos autos principais). Assim, ao menos nesse momento processual, considero que o modus operandi do paciente e os registros em sua folha de antecedentes evidenciam sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e dos graves fatos anteriores imputados ao paciente, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora